Tribunal: STF
Processo: RE 97571
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-15
Data de publicação: 1986-08-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DUPLICATA. PROTESTO. DESCONTADO O TÍTULO,
O ESTABELECIMENTO BANCARIO LEVOU-O A PROTESTO, POR FALTA DE
PAGAMENTO. NÃO PODE SER CONDENADO A PAGAR PERDAS E DANOS, EM
VIRTUDE DO PROTESTO. DE ACORDO COM O ART. 13, PARAGRAFO 4., DA LEI
N. 5.474/1968, O PORTADOR QUE NÃO TIRAR O PROTESTO DA DUPLICATA,
EM FORMA REGULAR E DENTRO DO PRAZO DE TRINTA DIAS, CONTADOS DA DATA
DO SEU VENCIMENTO, PERDERA O DIREITO DE REGRESSO CONTRA OS
ENDOSSANTES E RESPECTIVOS AVALISTAS. O BANCO, AO MANDAR A PROTESTO
A DUPLICATA, EXERCE UM DIREITO (O DE PROTESTAR O TÍTULO), COMO
CONDIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE UM OUTRO (O DE REGRESSO). NÃO PODE
FICAR SUJEITO A INDENIZAR EVENTUAIS PREJUIZOS SOFRIDOS PELA ORA
AUTORA, COM O PROTESTO, PORQUE NÃO CONSTITUI ATO ILICITO O QUE E
PRATICADO NO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO (CCB, ART. 160, I).
DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.